Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pela exequente, inclusive quanto às teses de possibilidade de suspensão do processo ou, subsidiariamente, de determinação de prosseguimento regular da demanda em apreço, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
3. Não se observa contradição no v. acórdão proferido, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, fora demonstrada conclusão, de forma expressa e fundamentada, pela impossibilidade de suspensão ou de prosseguimento do feito, mantendo a r. sentença vergastada que resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.